Tribunal: TJBA
Processo: 8002845-46.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002845-46.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VICENTE CARDOSO GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA BRAGA, MARCELO CARDOSO FIGUEIRO MATOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA ATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO ANTERIOR AO CORTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 30/08/2021.

Os autores alegam que todas as faturas estavam quitadas à época do corte, que não houve comunicação prévia e que foram compelidos a realizar novo pagamento de fatura já adimplida para obter a religação do serviço. A concessionária sustenta que a interrupção decorreu do inadimplemento de fatura vencida em 22/07/2021, ainda pendente de compensação até a data da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 30/08/2021 foi lícita diante da alegação de inadimplemento de fatura vencida em 22/07/2021;

(
ii
) estabelecer se houve cobrança indevida ou pagamento em duplicidade apto a ensejar repetição de indébito; e

(
iii
) determinar se a interrupção do serviço configurou falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessionária comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores quando apresenta documentos indicando a existência de fatura vencida em 22/07/2021 ainda pendente até a data da suspensão do fornecimento.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura atual é legítima quando observadas as normas regulamentares pertinentes, não se confundindo com cobrança de débito pretérito remoto ou controvertido.

A religação do serviço após pagamento efetuado na mesma data do corte reforça a conclusão de que havia débito pendente no momento da interrupção do fornecimento.

Os autores não se desincumbem do ônus de comprovar que a fatura vencida em 22/07/2021 estava quitada antes da suspensão, pois os comprovantes apresentados se referem à fatura de agosto de 2021 e não ao débito que motivou o corte.

A suspensão regular do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento atual configura exercício regular de direito da concessionária e afasta a caracterização de defeito na prestação do serviço.

O reconhecimento da licitude da conduta da concessionária afasta o dever de indenizar, pois o dano moral indenizável pressupõe ato ilícito, defeito do serviço e nexo causal.

A essencialidade do serviço de energia elétrica e a condição pessoal dos consumidores, ainda que idosos ou enfermos, não afastam o dever de cumprimento das obrigações contratuais regularmente assumidas.

A ausência de ilicitude na suspensão do fornecimento impede o acolhimento da pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço em razão do inadimplemento de fatura atual, quando demonstrada a existência de débito pendente e observadas as normas regulamentares aplicáveis.

2. O consumidor deve comprovar a quitação do débito que motivou o corte quando sustenta a inexistência de inadimplemento.

3. A suspensão regular do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar por dano moral.

4. A ausência de prova de pagamento em duplicidade relacionado ao débito que motivou a suspensão afasta a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, 85, § 11, 931 e 934; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º e 360; Regimento Interno do TJBA,
arts
. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.342.608/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJMG, Apelação Cível nº 5002294-64.2022.8.13.0378, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, j. 10.04.2025,
publ
. 15.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.061631-0/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.

8002845-46.2021.8.05.0088
,
em que figura
m

JOSE VICENTE CARDOSO
GUIMARAES e
ALICE ALVES CARDOSO

como apelante
s
e como apelad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER DO RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)